Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Juros, correção monetária e selic. Matéria de ordem pública. Decisão anterior. Preclusão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a preclusão da alegação do Agravante quanto à prática de anatocismo
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve, ou não, preclusão da matéria de ordem pública relativa à correção monetária, juros e incidência da SELIC sobre o débito; e (ii) a decisão que determina o cálculo pela SELIC a partir da consolidação do débito contrasta com a jurisprudência da Corte.
III. Razões de decidir
3. É certo que embora as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, estão sujeitas à preclusão nos casos em que já tenham sido decididas no processo.
4. A jurisprudência do C. STJ “é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, "podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva" (AgInt no R Esp no 1.910.903/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/05/2021, D Je 18/06/2021) (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.746.080/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.).
5. Decisão anterior que decidiu a matéria impede sua reanálise em razão da preclusão.
6. A decisão que determina o cálculo pela SELIC a partir da consolidação do débito conforma-se com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.